Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA TOMADA DE OFÍCIO. IMPOSSILIDADE. ART. 782, § 3o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela devedora contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, suspendeu o processo executivo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, §1o do CPC, bem como determinou, de ofício, a inscrição do nome da executada, ora recorrente, no cadastro de inadimplentes.

2. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC, que, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Trata-se de medida executiva atípica instituída para instrumentalizar o princípio da efetividade do processo, impondo a restrição de crédito ao executado e, assim, atuando indiretamente na vontade do devedor para adimplir o débito exequendo.

3. De acordo com referido preceito legal, o juiz determinará a medida após o requerimento da parte, isto é, somente por meio de pedido do credor poderá ser deferida a supracitada restrição. Logo, a literalidade do dispositivo não permite a atuação de ofício. Decisão reformada para afastar a inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, porquanto inexistente pedido do credor neste sentido.

4. Recurso conhecido e provido.